Tribunal: STF
Processo: AR 2954
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado de Goiás, com fundamento nos arts. 966, inciso V, e 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição do RE 922.537, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Em suas razões, o Estado alega que a decisão rescindenda teria violado os artigos 155, inciso II, e 158, inciso IV, da Constituição Federal, e as leis estaduais de regência dos programas Fomentar e Produzir – que preveem sistemática em que a parcela incentivada é diferida, não sendo recolhida junto àquela não incentivada.



    O autor explica que o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás (Fomentar), instituído pela Lei estadual 9.489/1984, e o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás (Produzir), criado pela Lei estadual nº 13.591/2000, visam a fomentar atividades industriais no Estado de Goiás, consubstanciando benefícios fiscais dotados de extrafiscalidade (natureza concorrencial) e concedidos com esteio no exercício da competência tributária prevista no art. 155, II, da Constituição Federal, a qual abrange a concessão de benefícios fiscais.



    Afirma que haveria afronta à tese fixada no RE 705.423 (Tema 653) e no RE 1.288.634 (Tema 1.172), sob a sistemática da repercussão geral, em que se concluiu pela constitucionalidade da concessão de incentivos, benefícios e isenções fiscais pela União a despeito das quotas de receita que compõem o Fundo de Participação de Municípios e que se destinam às edilidades. 



    Argumenta que o acórdão rescindendo teria aplicado incorretamente a tese fixada no tema 42 da sistemática da repercussão geral, sem se atentar ao distinguishing em relação ao padrão decisório que lhe serviu de fundamento, qual seja: “no programa catarinense, havia o recolhimento integral do ICMS – que se tornava receita pública e, por conseguinte, deveria integrar a base de cálculo do repasse –; nos programas goianos, a parcela incentivada (monta do financiamento/empréstimo) não é (junto à não incentivada) recolhida pelo beneficiário, não havendo (ao menos por ora) ingresso dessa importância nos cofres estaduais – razão pela qual não há o que se falar, sequer, em receita pública”.



    Assim, entende que o acórdão rescindendo está fundado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, a atrair a figura da coisa julgada inconstitucional, devendo ser rescindida com supedâneo no art. 535, §8º, do CPC. 



    O Município de Goiatuba, réu, aponta, preliminarmente, em sua contestação (eDOC 10, ID: 6a3d8bea), a inconstitucionalidade da parte final do art. 535, § 8º e do § 15 do art. 525 do CPC, que estabelecem uma contagem diferenciada do prazo da ação rescisória, por ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, pois seria impossível saber em que momento o jurisdicionado terá a estabilidade de seu direito.



    Defende a incidência, no caso, da súmula 343/STF, porque à época do julgamento do acórdão rescindendo, inexistia entendimento consolidado, no âmbito desta Corte, acerca da tese a ser aplicada ao caso, se a do Tema 42 ou a do Tema 653, tanto que a pacificação da controvérsia exigiu nova submissão recursal à sistemática da repercussão geral, com a criação do Tema 1.172. 



    Nesse sentido, cita a AR 2957, envolvendo os mesmos programas do Estado de Goiás, além de outros precedentes.



    Em relação ao mérito, aduz que a hipótese dos autos (repasse de receitas tributárias compartilhadas entre entes da federação) configura-se como obrigação de fazer e não de pagar quantia certa, de maneira que não seria aplicável a hipótese do § 8º do art. 535 do CPC para rescindir o acórdão atacado, visto que a ação rescisória prevista neste dispositivo é restrita à exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública enquanto que, nos presentes autos, tratou-se de obrigação de fazer.



    Destaca, ainda, que não se aplica o artigo 966, § 5º, do CPC à hipótese, pois a sistemática da repercussão geral não é um incidente processual para julgamento de casos repetitivos, conforme se observa do art. 1.035 e seu §1º do mesmo diploma processual civil.



    Advoga, por fim, no sentido da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em especial em relação às ações que estão tramitando judicialmente, pois:



    “(...) de um total de 293 (duzentos e noventa e três) ações envolvendo o Tema 1172-RG, apenas 24 (vinte e quatro) ações transitaram em julgado, dentre elas, a que é objeto deste incidente. Assim, o que se verifica é que o Estado de Goiás teve um plano de recuperação fiscal aprovado para que ele se organizasse a efetuar o pagamento da totalidade de R$ 4.492.635.284,62 (quatro bilhões, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) correspondente às 293 ações sem que, contudo, o levasse à falência. 



    Porém, com o julgamento do Tema 1172 favorável a si, o Estado pode vir a ser obrigado a pagar apenas as condenações das 24 ações transitadas em julgado, o que representa quantia muito inferior (R$ 267.219.085,22) em relação ao total englobando as pendentes de conclusão, levando a crer uma imensa folga no orçamento estadual que não será mais comprometido com a totalidade da mencionada despesa, mas de apenas pequena parte que não será capaz de agravar o desequilíbrio entre as receitas e despesas do ente público estadual, como alegado na decisão preliminar.



    (...) junta-se com esta vestibular Nota Técnica do Ministério da Economia recomendando o encerramento do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás por considerar que este atingiu o equilíbrio de suas contas públicas (Doc. 06).



    (...)



    Dessa forma, ao sair do RRF e recebendo a compensação dos valores deferidos liminarmente na ACO 3614, o Estado, se assim quiser, poderá quitar de uma só vez todas as ações transitadas em julgado referente aos programas FOMENTAR e PRODUZIR, com apenas 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento) de toda a quantia disponível no caixa do tesouro estadual, atualmente em R$ 12,5 bilhões de reais, não mais vinculada ao teto de gastos do Regime de Recuperação Fiscal”. (eDOC 10, ID: 6a3d8bea)



    Na réplica, o Estado de Goiás arrazoa que o mecanismo de confrontação da coisa julgada estatuído no art. 535, § 8º, do CPC/2015 não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade, razão pela qual, proposta a ação rescisória no prazo de dois anos contados do trânsito em julgado do precedente do Supremo Tribunal Federal, não se afigura presente o decurso do prazo decadencial. 



    No mérito, reitera os argumentos deduzidos na exordial.



    Nas alegações finais, as partes reafirmaram suas alegações anteriores e o Estado de Goiás informou que não possui provas a produzir. (eDOCs 24 e 27)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação rescisória, em parecer assim ementado:



    “Ação Rescisória. Processo Civil. Programas Fomentar e Produzir. Súmula n. 343/STF. Não cabimento. Parecer pela improcedência”. (eDOC 30, ID: c0d4e633).



    É o relatório. Decido.



1) Depósito prévio 



    Em se tratando de Fazenda Pública, não se aplica a exigência prevista no art. 968, II, do CPC, relativa ao depósito prévio, conforme preconiza o § 1º do referido dispositivo processual:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso).



    Sendo assim, resta dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC) a cargo da autora. 



2) Prazo Decadencial



    No tocante ao prazo decadencial, observo, de antemão, que a presente ação rescisória foi ajuizada em 9.3.2023, ou seja, fora do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda (RMS 31.841) certificado em 2.2.2019 (eDOC 6, ID: dd372a2c).



    É pacífico na jurisprudência desta Corte, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:



    “AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DECADENCIAL IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final”. (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019, grifo nosso).



    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:



    “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso).



    Não se desconhece, entretanto, a redação prevista no art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, segundo os quais:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (…)



    § 5º. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 6º. No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.



    § 7º. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso).



    O § 5º do art. 535 do CPC/2015 (e também o art. 741, parágrafo único, do CPC/73) teve sua constitucionalidade reconhecida na ADI 2.418, observadas as seguintes condicionantes, constantes do item 3 da ementa do julgado: 



    “3. (…) São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. (ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 17.11.2016, grifo nosso).



    Em 2018, a tese proferida na ADI 2418, sobre a constitucionalidade do § 5º do art. 535 (e também do art. 475-L, § 1º, e art. 741, parágrafo único, ambos do CPC/73) foi reafirmada no RE 611.503, Rel. Min Teori Zavascki, redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 19.3.2019 (tema 360 da sistemática da repercussão geral), com as mesmas diretrizes anteriormente fixadas.



    Nestes termos, nos casos de inexigibilidade de pronunciamento jurisdicional transitado em julgado, baseado em interpretação de lei em sentido contrário ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em nível infraconstitucional, o ordenamento jurídico possui dois remédios cabíveis para solução dessa incongruência: i) impugnação em sede de cumprimento de sentença com base na inexigibilidade do título judicial transitado em julgado (§ 5º do art. 535 do CPC); e ii) ação rescisória (§ 8º do art. 535 do CPC), cujo o prazo para o ajuizamento passaria a ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte.



    A opção pela utilização de um ou outro dos mecanismos previstos no art. 535, dependerá do momento temporal em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão proferida em contrariedade ao que foi decidido pelo STF, isto é: i) se a decisão judicial em contrariedade ao posicionamento da Suprema Corte transitou em julgado depois da manifestação do STF, cabe simples petição de inexigibilidade do título judicial na fase de cumprimento de sentença, ainda que a matéria esteja acobertada pelo manto da coisa julgada, para que prevaleça a orientação do Tribunal responsável pela interpretação final das normas constitucionais; ii) caso o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar lei ou ato normativo que tenha baseado sentença ou acórdão transitado em julgado em contrariedade àquele entendimento, sobrevenha em momento posterior à formação da coisa julgada, ou seja, se a sentença transitada em julgado é anterior à decisão do STF, a ferramenta disposta na legislação processual é a ação rescisória (§ 8º do art. 535 do CPC).



    Além da diferença temporal, a inexigibilidade impede o cumprimento da sentença, a qual não é desfeita, ou seja, atua no plano da ineficácia do que foi julgado, ao passo que a ação rescisória anula ou retira a sentença do mundo jurídico.



    Isso justifica-se na medida em que, na hipótese de o título judicial transitado em julgado conflitar com aplicação ou interpretação constitucional definida pela Suprema Corte, o princípio constitucional da coisa julgada deve ter seu âmbito de incidência atenuado para ceder à força normativa da Constituição, mormente quando foi estabelecido antes do trânsito em julgado da decisão que se busca declarar inexigível.



    No entanto, questão que remanesce é saber se a reabertura do prazo decadencial previsto na parte final do §8º do art. 535 do CPC (“cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”), apresenta-se compatível com os postulados da segurança jurídica, da proteção à confiança e da proporcionalidade, essenciais em um Estado democrático de Direito.



    No julgamento da ADI 2418, foram levantadas dúvidas no tocante à constitucionalidade do início da contagem do prazo da ação rescisória (prevista no § 8º do art. 535 do CPC), por alguns Ministros desta Corte, ficando expressamente ressalvado que não se estava julgando constitucional o prazo estabelecido no § 8º do art. 535 do CPC/2015 (norma de conteúdo semelhante ao § 15 do art. 525 do CPC). 



    A respeito do tema, confiram-se algumas das manifestações, nesse julgamento:



    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tratando-se de decisão anterior ao ato exequendo, incidirão, tal seja a hipótese, os meios concernentes à impugnação ou aos embargos à execução. Cuidando-se, no entanto, de sentença que venha a conflitar com posterior decisão desta Corte, caberá ação rescisória, cujo ‘dies a quo’ deverá observar a regra fundada no § 8º do art. 535 do novo CPC. 



    Essa dualidade de restrições processuais pode, eventualmente, gerar descompasso, considerado o interregno entre elas existente.



    O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Na verdade, são dois instrumentos diferentes. Se a decisão do Supremo for anterior à sentença exequenda, nós não vamos raciocinar com o mecanismo da ação rescisória, nós vamos raciocinar com o mecanismo da impugnação ou dos embargos da execução, cujo prazo é o próprio do processo civil. Quer dizer, no momento da execução, ao ser executada a sentença, ele invoca. O problema que Vossa Excelência põe não é aqui o objeto de ataque, porque decorre de dispositivo que é uma novidade do Código de Processo, segundo o qual quando determinada sentença for proferida em contrariedade com uma decisão do Supremo que seja posterior a ela, ela estará sujeita à rescisória - como, aliás, estaria, independentemente da decisão Supremo. O que o Código novo faz é estabelecer um termo a quo dessa ação rescisória. O prazo da ação rescisória, nesse caso, começa a contar, não do trânsito em julgado da sentença exequenda, mas do trânsito em julgado da decisão do Supremo em sentido contrário a ela. Mas essa é uma questão que não foi colocada diretamente aqui. 



    (…) 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) 



    O maior desconforto que eu senti não é o objeto desta discussão e foi levantado com a habitual agudeza pelo Ministro Celso de Mello, que é a modificação do termo a quo para a contagem do prazo decadencial da ação rescisória. Antes do novo Código, essa era a grande questão, quer dizer, quando se discutia a chamada relativização da coisa julgada, o que estava em jogo era o que fazer, diante de uma declaração superveniente de inconstitucionalidade, se o prazo para a propositura da ação rescisória já tivesse decaído. E aí a doutrina se espalhava em soluções as menos ortodoxas possíveis, inclusive as que negavam peremptoriamente essa possibilidade. Portanto a discussão sobre relativização da coisa julgada era precisamente sobre o que fazer quando se estava diante de uma situação teratológica ou manifestamente injusta e já não coubesse mais o ajuizamento da ação rescisória. De modo que o novo Código resolve esse problema. Eu não tenho certeza absoluta se acho que esta solução é a melhor para a parte privada, porque a consequência desse dispositivo, Ministro Celso, diz o § 15: ‘Se a decisão referida no parágrafo 12’ - que é a de declaração de inconstitucionalidade - ‘for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.’ Portanto o prazo decadencial não fluirá mais a partir da sentença ou do trânsito em julgado, passa a ser um termo inicial de decadência totalmente móvel. 



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Típica hipótese em que o ‘dies a quo’ se apresenta diferido no tempo... 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Diferido no tempo. Eu preciso dizer que a gente sabe que está ficando velho quando tem dificuldade de lidar com uma ideia nova, esta me surpreendeu, e eu, verdadeiramente, gostaria de refletir um pouco sobre essa possibilidade, porque aí eu acho que talvez tenha um impacto sobre a coisa julgada um pouco dramático. Mas, como observou o Ministro Teori, não é essa a questão que nós estamos decidindo aqui. 



    Portanto, eu não estou me comprometendo com o § 15, mas, por ora, uma vez mais louvo o minucioso, bem lançado e doutrinariamente bem desenvolvido voto do Ministro Teori Zavascki e, consequentemente, também estou julgando improcedente o pedido. 



    (…)



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – (…) 



    Presidente, repito que uma coisa é ter a Constituição Federal – e poderia fazê-lo – encerrado exceção à higidez da coisa julgada, no que previu a ação rescisória. Previu, reconheço, quanto ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça, mas que se admite, na jurisprudência, quanto a atos de outros Tribunais – e define a competência para o julgamento da rescisória, todos sabemos, à autoria da decisão rescindenda. Algo diverso é o legislador, tornando flexível a Lei das Leis – que, para mim, continua rígida, no ápice da pirâmide das normas jurídicas –, vir a criar outro instrumental – o pronunciamento do Supremo, com efeito de suplantar a coisa julgada. O passo é demasiadamente largo. Recuso-me, enquanto em vigor a Constituição Federal, a dá-lo e, portanto, a chegar a uma flexibilização desse instituto tão importante à segurança jurídica, à paz social, como ressaltei, que é a coisa julgada. A flexibilização é única e está consubstanciada na ação de impugnação autônoma, que é a rescisória 



    Por isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial desta ação direta de inconstitucionalidade, sob o ângulo do vício formal. E torno a concluir, de idêntica forma, quanto ao vício material, relativamente à dobra criada, por contrariedade ao tratamento igualitário, para a formalização dos embargos à execução pela Fazenda e, também, quanto à criação desse pseudo e implícito instrumento rescisório, que é o pronunciamento deste Tribunal, por maior respeito que mereçam as decisões do Supremo, no sentido da inconstitucionalidade da lei que serviu de base ao ato judicial. 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (…) 



    No que se refere ao parágrafo único do art. 741, apenas fico - tal como já posto, aqui, desde o voto do Ministro Teori, Relator - exatamente na sequência do que foi interpretado. Vale dizer: sem comprometimento da tese do prazo entre a data da decisão exequenda e a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o § 15 do dispositivo da norma processual. Mas, relativamente a este parágrafo único do 741, também dou a minha adesão no sentido de considerá-lo válido”. (grifo nosso)



    Assim, parece haver uma sinalização de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal no sentido de que tal norma seria incompatível com o texto constitucional, na parte em que se estabeleceu um prazo móvel e ad eternum para o ajuizamento da ação rescisória.



    As preocupações exaradas por alguns Ministros desta Corte, transcritas acima, tem razão de ser. Poderia a decisão proferida pelo STF, alterando posicionamento anterior, retroagir para alcançar situações consolidadas sob a égide do entendimento anterior? Até quando a pacificação de determinado conflito poderia ser revisado?



    Segundo a dicção legal, o STF pode decidir uma determinada matéria dez, vinte, trinta anos após o trânsito em julgado de determinado feito, de forma diversa da que foi decidida no processo rescindendo décadas atrás (após o transcurso do prazo decadencial), o que levaria à rediscussão eterna sobre temas com controvérsia existentes ou não à época do trânsito em julgado. 



    A celeuma em torno dos referidos dispositivos, que tratam de um prazo móvel para o ajuizamento da ação rescisória, começou antes mesmo da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.



    No Projeto Final 956 do Senado, constou no Parecer 956/2014, da Comissão Temporária do Código de Processo Civil, sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados (SCD) ao Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 166, de 2010 – que estabeleceu o Código de Processo Civil –, o seguinte:



    “2.3.2.161. Arts. 539, § 12, e 549, § 7º, do SCD (Proposta do Relator)



    Com o objetivo de salvar a constitucionalidade do instituto, impõe-se a exclusão da parte final do § 12 do art. 539 do SCD e do § 7º do art. 549 do SCD, os quais ampliam de modo indefinido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, o que fragiliza, ainda mais, a coisa julgada.



    Assim, dê-se a seguinte redação ao § 12 do art. 539 e § 7º do art. 549 do SCD:



    ‘Art. 539. ............................................



    .............................................................



    § 12. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 10 deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.’



    ‘Art. 549. ............................................



    ............................................................



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 10 deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda’.” (Disponível em: https://legis.senado.leg.br>sdleg-getter>documento pdf, grifo nosso).



    No entanto, foi apresentado pedido de destaque pelo Senador Eduardo Braga, aprovado pelo Senado, mantendo a redação original da contagem do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, após a decisão do STF, como informado por Daniel Amorim Assunção Neves, ao comentar o § 15 do art. 525 do CPC no livro Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª. ed. Salvador: Juspodvm, 2018, p. 970.



    Com o advento do novo CPC e a previsão constante do § 15 do art. 525 e do § 8º do art. 535 do CPC, antes mesmo do julgamento da ADI 2.418, houve imediata reação de parte da doutrina no sentido de que a ausência de prazo para a propositura da ação rescisória, nos termos desses dispositivos, seria inconstitucional. 



    Nesse sentido, confiram-se algumas das manifestações doutrinárias sobre o ponto:



    “Se até aqui, porém, o sistema parece razoável (ou ao menos viável), o mesmo não ocorre em relação ao art. 525, § 15, do CPC. Esse § 15 supõe que a coisa julgada possa ser desconstituída desde que a decisão de inconstitucionalidade seja invocada mediante ação rescisória. Acontece que a decisão que se fundou na lei declarada inconstitucional é uma decisão legítima. Admitir rescisória, em caso de decisão de inconstitucionalidade posterior à formação da coisa julgada material, é voltar a confundir validade da lei com validade do juízo sobre a lei. É, fundamentalmente, esquecer a garantia constitucional da coisa julgada.



    O problema não é o meio processual que se utiliza para obstar a eficácia da decisão que se pautou na lei declarada inconstitucional, impugnação ou rescisória. O real problema é que não se pode admitir a retroatividade da decisão de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada, pois isso nada mais é do que negar a autonomia da interpretação judicial em face da lei.



    No final do mês de outubro de 2014, o STF, em Sessão Plenária, revogou o seu entendimento em relação à aplicabilidade da Súmula 343, em caso de interpretação constitucional. No caso Metabel x União (STF, RE 590.809, Plenário, j. 27.10.2014, rel. Min. Marco Aurélio) decidiu-se por sete votos contra dois, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Teori Zavascki, pelo não cabimento da ação rescisória fundada em posterior decisão de inconstitucionalidade, quando à época da decisão rescindenda havia controvérsia acerca da interpretação constitucional. Disse o relator em seu voto: ‘Pretende-se, na realidade, utilizar a ação rescisória como mecanismo de uniformização da interpretação da Carta, particularmente do princípio constitucional da não cumulatividade no tocante ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, olvidando-se a garantia constitucional da coisa julgada material’. Ao que parece, portanto, o parágrafo 15 já nasce destituído de validade em face do entendimento do STF.



    Pior do que isso, o § 15 do art. 525 do CPC, implica subordinar a estabilidade da coisa julgada a uma verdadeira condição atemporal. Na medida em que, há qualquer momento, reconhecida ou declarada a inconstitucionalidade de certa norma (ou de certa interpretação da norma) pelo STF, passa daí a contar o prazo para uma ação rescisória contra qualquer julgado que tenha aplicado aquela norma ou aquela interpretação no passado, torna-se inviável pretender falar em estabilidade, imutabilidade ou indiscutibilidade da coisa julgada. Ela se torna, apenas, uma estabilidade provisória, no aguardo da confirmação – eterna, diga-se – pelo STF, da legitimidade das regras e das interpretações jurídicas aplicadas por essa decisão”. (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. ARENHART, Sérgio Luiz. Novo Curso de Processo Civil. 1.e.2. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 947/948, grifo nosso). 



    As inquietações acerca da insegurança jurídica trazida pelo § 15 do art. 525 e pelo § 8º do art. 535, também foram registradas no “Código de Processo Civil Comentado”, de autoria de Nelson Nery Júnior e Maria de Andrade Nery:



    “25.Ação rescisória. Segurança jurídica. Determina o texto comentado que o dies a quo desse prazo seja o do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Haveria, portanto, dois prazos de rescisória? O prazo 1 – dois anos a contar trânsito em julgado da própria sentença exequenda – e o prazo 2 – dois anos a contar do trânsito em julgado do acórdão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a sentença exequenda? A pretensão rescisória extinta pela decadência não pode renascer pela decisão futura do STF. Saliente-se que a ADIn, por exemplo, não tem prazo de exercício previsto em lei, de sorte que se trata de pretensão perpétua, que pode ser ajuizada dois, cinco, dez, vinte anos depois da entrada em vigor da lei apontada como inconstitucional. Por óbvio, a rescisória – instituto que se caracteriza como exceção à regra constitucional da intangibilidade da coisa julgada material (CF 5º XXXVI), que, como exceção deve ser interpretada restritivamente – não pode receber o mesmo tipo de tratamento e nem as partes devem submeter-se a essa absoluta insegurança jurídica. Daí por que, extinta a pretensão rescisória pela decadência, não pode renascer pela superveniência de acórdão do STF que, quando proferido, já havia sido extinta a pretensão rescisória da Fazenda Pública. Entendimento diverso ofenderia o princípio constitucional da segurança jurídica e a garantia fundamental da intangibilidade da coisa julgada (CF 5º XXXVI). Para que possa dar-se como constitucional, o dies a quo fixado no texto normativo sob comentário deve ser interpretado conforme a Constituição. Assim, somente